Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-47.2020.8.11.0098
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000385-47.2020.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDENIR DUARTE - CPF: 925.299.501-30 (EMBARGANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ANTONIO DUARTE - CPF: 304.679.001-59 (EMBARGANTE), RAMILLY DE CAMPOS MARIANO - CPF: 064.753.091-09 (EMBARGANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ÉRICA THAÍS LEITE DA SILVA (EMBARGANTE), ALDENIR DUARTE - CPF: 925.299.501-30 (EMBARGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ANTONIO DUARTE - CPF: 304.679.001-59 (EMBARGADO), RAMILLY DE CAMPOS MARIANO - CPF: 064.753.091-09 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), ÉRICA THAÍS LEITE DA SILVA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARIA PEREIRA LEITE - CPF: 468.342.811-34 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – APONTADA OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06, DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL ESTABELECIDOS – DETRAÇÃO – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – REQUESTADO O PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de omissão e contradição a serem sanadas, e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento da apelação, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ramilly de Campos Mariano
contra o acórdão lançado no Id.

138573685, proferido no julgamento da apelação criminal n. 1000385-47.2020.8.11.0098, oportunidade em que esta Colenda Câmara, por unanimidade de votos, desproveu o recurso defensivo, mantendo a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – Id.

136607665.

Em suma, o embargante aponta obscuridade, omissão e contradição no acórdão fustigado, quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, dada a ausência de provas a respeito, bem como falta de clareza em relação à pena e regime prisional estabelecidos, não havendo apontamentos concretos acerca do não cabimento do privilégio.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão/contradição, aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo, a alteração do regime prisional para o semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a revogação da prisão preventiva dos recorrentes – Id. 139386198.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos – Id. 138988171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta a inexistência de provas concretas e aptas a corroborar a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, bem como falta de clareza em relação à pena e regime prisional estabelecidos, não havendo apontamentos concretos acerca do não cabimento do privilégio.

Sem razão, contudo.

Conforme destacado no julgamento da apelação:

“(...) os apelantes Aldenir Duarte e Ramilly confessaram a prática delitiva, o primeiro tentou atrair para si a responsabilidade sobre todo o material ilícito apreendido, bem como ambos relataram que são usuários de drogas e praticaram o delito apenas de forma a poder sustentar o seu vício.

Contudo, das interceptações telefônicas verifica-se o liame subjetivo dos apelantes tanto do delito de tráfico quanto a associação, tendo Aldenir Duarte como líder da organização distribuído entorpecentes não só na Comarca de Porto Esperidião, como nos municípios de Glória D’Oeste e Pontes e Lacerda.

Nesse sentido, as interceptações telefônicas demonstraram a extensão do tráfico, bem como o envolvimento de todos os apelantes na empreitada criminosa e que todos tinham função específicas dentro da organização, sob a direção de Aldenir Duarte (...)”
– Id.

138530153, p. 21.

Outrossim, no que se refere à dosimetria, nada há que se reparar, uma vez que a pena-base foi elevada pouco acima do mínimo legal, com fundamento idôneo, havendo destaque no voto,
in verbis:

“(...) ao dosar a pena na primeira fase, negativou as circunstâncias do crime para todos os recorrentes, apenas em relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06) e a recrudesceu em 6 meses de reclusão, ao argumento de que o local onde eram desenvolvidas a atividade de traficância (chacrinha), era mais afastado da urbanização, bem como o período em que se desdobraram as atividades ilícitas, qual seja, de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, dificultava as investigações e também pela quantidade de pessoas envolvidas e daquelas que não foram identificadas.

Dessa forma, as circunstâncias do crime são fatores de tempo, lugar, modo de execução, portanto ao se constatar que o modus operandi empregado na prática do delito exasperou as condições normais, como é o caso dos autos, a negativação desta circunstância judicial é medida que se impõe (...)”
– Id. 138530153, p. 32.

Sobre a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, impende destacar que é assente nos Tribunais Superiores o entendimento segundo o qual:

“A condenação pelo crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas”
(AgRg no AREsp 2113892 / MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 19.8.2022).

No tocante à detração, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, registrou-se que esta será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução.

Dessa forma, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito da apelação, o que é inviável neste momento processual.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto”
(TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 23.7.2018).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022